Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724415-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RODRIGO DE ANDRADE MONCAO APELADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, VEGA CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração em apelação cível (ID 40166884) opostos pelo Apelado RODRIGO DE ANDRADE MONÇÃO em face de VEGA CONSTRUTORA LTDA e COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA ao acórdão (ID 39932535), assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. SÚMULA 602 PELO STJ. PEDIDOS COINCIDENTES COM O DECIDIDO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS CAUSADOS. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que as Res figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se o Autor no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4. Nos termos da Súmula 602 pelo STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. 5. Persiste a solidariedade entre a Construtora e a Cooperativa, visto que todos os envolvidos na relação de consumo respondem solidariamente pela reparação do dano, no caso, a restituição das quantias pagas pelo Apelado, nos termos do § 1o do art. 25 do CDC. 6. A Apelante não sucumbiu nos pontos recorridos, não se revelando qualquer interesse recursal desta na reapreciação dos pontos recorridos, visto que os pedidos da Apelante são coincidentes com o decidido pelo Juízo. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 40166884), o Embargante alega a existência de erro material no acórdão “considerando que o Autor não apelou da sentença, requerer a correção do erro material, para explicitar que os honorários de instância, majorados em 2% (dois por cento), são devidos exclusivamente pela apelante Veja Construtora Ltda em favor do Autor”. Pede o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. O Embargante alega a existência de erro material no acórdão “considerando que o Autor não apelou da sentença, requerer a correção do erro material, para explicitar que os honorários de instância, majorados em 2% (dois por cento), são devidos exclusivamente pela apelante Veja Construtora Ltda em favor do Autor”. Não obstante, está consignado tanto no relatório quanto no voto do acordão embargado, que “Cuida-se de apelação cível (ID 27162061) interposta pela Ré VEGA CONSTRUTORA LTDA em face da sentença (ID 27162048) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por RODRIGO DE ANDRADE MONÇÃO contra COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA e VEGA CONSTRUTORA LTDA [...]”. No dispositivo do acórdão, consta que a majoração dos honorários recursais deve “ser suportado apenas pela Apelante”. Confira-se: Diante do exposto, conheço do recurso. Rejeito as preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva da Apelante e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a ser suportado apenas pela Apelante. [grifos nossos] Portanto, não consta no acordão recorrido qualquer erro material a ser sanado por meio dos presentes embargos, pois, no caso, a Apelante VEGA CONSTRUTORA LTDA é que foi condenada a pagar a majoração dos honorários de sucumbência, e não o Embargante. Assim, observa-se que o Embargante deixou de atentar para a exigência explicitada no art. 1.022 do CPC. Logo, diante da inexistência do alegado erro material, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ademais, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Diante do exposto, julgo inadmissível o presente recurso e dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para que retifique na página inicial do recurso a qualificação de Rodrigo de Andrade Monção de “Apelante” para “Embargante” e de VEGA CONSTRUTORA LTDA e COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA de “Apelado” para “Embargado”. Brasília, 25 de novembro de 2022 10:50:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador